Tribunal: TJDFT
Processo: 0707678-65.2019.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CIÊNCIA DA MENORIDADE. PRESCINDÍVEL. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE INOMINADA. NÃO INCIDÊNCIA.

I - Incabível a aplicação do princípio da insignificância ao crime de roubo, perpetrado com ameaça e violência contra a pessoa, em razão da natureza complexa, que resguarda não apenas o patrimônio, mas também a integridade física e psicológica da vítima.

II - O crime de corrupção de menor é formal e se consuma pela mera participação do menor na empreitada criminosa, sendo indiferente a ciência do maior sobre a menoridade ou eventual anterior envolvimento com atos infracionais, nos termos da Súmula 500 do STJ: “A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

III - Não se aplica a atenuante inominada quando o consumo de álcool e/ou da droga for voluntário, isto é, quando não decorrer de caso fortuito ou força maior, caso em que incide a teoria da actio libera in causa, que afasta a possibilidade de isenção ou atenuação de pena.

IV - Recurso conhecido e desprovido.